Tribunal: TJDFT
Processo: 0717002-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS. DESPESAS COM REPARO COMPROVADAS. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar a concessionária ré, ora apelante, a pagar R$2.259,00 (dois mil duzentos e cinquenta e nove reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora, a título de indenização pelos gastos suportados com conserto do automóvel objeto de contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

2. Comprovado que o veículo apresentou defeitos em menos de 1 (um) mês após a celebração do negócio jurídico, os quais comprometeram o funcionamento normal do bem e não foram prontamente retificados pelo fornecedor, conclui-se que a sentença está adequada ao condenar a ré/apelante a reparar o dano patrimonial atinente às despesas suportadas pelo consumidor com o conserto do automóvel, conforme arts. 6o, VI, c/c 18 do CDC.

3. Ainda que o perito judicial tenha reputado satisfatório o estado geral de conservação do veículo, é necessário considerar que o laudo foi elaborado cerca de 1 (um) ano após a celebração do contrato e a realização de reparos dos vícios, fato este ressaltado na própria manifestação pericial. Cabe assinalar que o especialista, quando da elaboração do laudo, identificou vazamento de óleo do motor, além de inoperância da sonda lambda n. 2.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.